Tribunal: TCU
Processo: 005.579/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4499/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.579/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Doimo (XXX.225.708-XX); Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben (XXX.613.676-XX); Antonio Augusto Moreira de Faria (XXX.514.366-XX); Antonio Augusto Pereira Prates (XXX.173.466-XX); Antonio Fernando Mitre Canahuat (XXX.267.546-XX); Antônio Augusto Gaspar Ruas (XXX.766.587-XX); Archimedes Correia de Almeida (XXX.371.426-XX); Ayrton Jose de Lacerda Dutra (XXX.398.746-XX); Bernadete Santos Campello (XXX.851.306-XX); Carlos Alberto Goncalves (XXX.230.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.